Tribunal: STF
Processo: Rcl 62673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por VM9 Tecnologia da Informação Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020257-90.2021.5.04.0384, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, José Leonan da Silva Carvalho, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício, sob o argumento de que seu trabalho estava diretamente relacionado à atividade empresarial da parte ora reclamante.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau entendeu que inexistiu vínculo de emprego entre as partes e julgou improcedente o pedido. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao dar provimento parcial ao recurso ordinário interposto, reconheceu o vínculo empregatício e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento das demais pretensões deduzidas na exordial e que não foram apreciadas em primeira instância. Relata que o Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos. Menciona que o recurso de revista apresentado foi inadmitido.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral), assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
 5.	Requer o deferimento de medida liminar para suspender os autos de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade das decisões deste STF, nos paradigmas apontados.
 
 6.	Em 08/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 20).
 
 7.	O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 23).
 
 8.	A parte beneficiária, José Leon da Silva Carvalho, apresentou contestação. Alega que a reclamação é intempestiva, uma vez que o processo de origem transitou em julgado em 06/10/2023. Aponta ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Diz da impossibilidade de aplicação do Tema RG nº 725 e da ADPF nº 324/DF. Aduz que o ajuizamento da presente reclamação é manifestamente protelatório. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 25).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 29):
  
“Reclamação. Alegação de afronta à autoridade das decisões na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725, na ADC nº 48/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. Terceirização de atividade fim. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. A Suprema Corte, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade meio firmada pela jurisprudência trabalhista. Parecer pelo provimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
 14.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 15.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 16.	Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 17.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 18.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 9; grifos e destaques do original):
 
“(...) Uma vez admitida a prestação de serviços nesses períodos, cumpria à reclamada comprovar a ausência dos requisitos para o reconhecimento da relação de emprego. 
No entanto, analisando a prova dos autos, entendo que a reclamada não comprovou a ausência dos requisitos para a configuração da relação de emprego, uma vez que não há qualquer prova de que as condições de trabalho tenham se alterado entre o período de julho de 2014 a janeiro de 2015, quando houve formalização da relação de emprego (ID. 08980f3), e os demais períodos de trabalho. 
A vasta documentação juntada pela reclamada demonstra, de fato, que o reclamante foi fundador e era administrador de uma comunidade virtual, na qual eram abrigados servidores de jogos on line e eram discutidos, em fóruns, assuntos de programação, jogos online, etc. Além disso, essa documentação demonstra também que o reclamante exercia a moderação da comunidade virtual e participava das discussões durante o horário comercial, de forma concomitante ao trabalho. Por fim, ficou comprovado também que o reclamante podia obter dinheiro a partir da venda de espaços publicitários e de banners de divulgação de servidores a serem expostos no site da comunidade virtual. 
No entanto, a mesma documentação demonstra que as tarefas realizadas em prol da administração desse comunidade virtual eram realizadas antes mesmo da formalização do vínculo de emprego no período de julho de 2014 a janeiro de 2015, com criação do usuário na comunidade virtual em 2008, e comprovam, portanto, que o desempenho dessas atribuições não prejudicavam o desempenho do trabalho do reclamante, pois, caso contrário, a reclamada não o teria contratado no período referido. A flexibilidade de horários e a ausência de exclusividade na prestação do trabalho não foram fatores, no caso, aptos a afastar o vínculo de emprego. 
Ao meu ver, a comprovação da autonomia da prestação de trabalho não prescinde da comprovação de que o reclamante pudesse recusar participar do desenvolvimento de projetos assumidos pela reclamada ou de que, por meio da pessoa jurídica da qual é titular, fosse contratado para desenvolver projeto específico, sem pessoalidade e com ajuste de pagamento por entrega de etapas. 
No caso dos autos, as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica de titularidade do reclamante (ID. aa12940 a 0382e3d) foram emitidas de forma sequencial exclusivamente em favor da reclamada e em valores fixos mensais, o que indica o pagamento com características idênticas ao pagamento de salário. Além disso, não há qualquer prova de que o trabalho prestado pelo reclamante pudesse ser desenvolvido por outra pessoa, uma vez que foram os conhecimentos técnicos do reclamante que justificaram a sua contratação em 2014, e não a qualidade da prestação do serviços de pessoa jurídica que nem sequer existia nesse ano. Nesse sentido, ressalto que não há prova de que a pessoa jurídica de titularidade do reclamante exercesse qualquer outro serviço além daquele necessário a viabilizar a administração da comunidade virtual, administração essa que já era realizada antes da constituição dessa pessoa jurídica. 
Além disso, a testemunha WILLIAM FRANCO T., convidada pela parte reclamada, nada esclareceu sobre a relação mantida entre o reclamante e a reclamada, tendo confirmado, por sua vez, que também foi contratado por meio de pessoa jurídica, nestes termos (ID. 7185aa3 - Pág. 3):
(...)
Assim, a conclusão é de que, no período de março de 2018 a abril de 2021, o reclamante prestou trabalho para a reclamada nas mesmas condições em que prestou trabalho, com registro da CTPS, no período de julho de 2014 a janeiro de 2015. O trabalho ocorreu, pois, de forma pessoal (intuitu personae), não eventual, subordinada e com percepção de salário, com todos os elementos próprios da relação de emprego, à luz dos arts. 2o e 3o da CLT. 
Nessa situação, é irrelevante se o reclamante foi coagido ou não a aceitar a sua contratação por intermédio de pessoa jurídica. Estando presentes os elementos do art. 3o da CLT, o reconhecimento da relação de emprego sobrepõe-se até mesmo à vontade das partes. A contratação verbal entre pessoas jurídicas não atendeu os requisitos legais, caracterizando-se como fraudulenta, na forma prevista no art. 9o da CLT. 
Por outro lado, acompanho a conclusão de que não há prova de que a finalidade da cooperação técnica estabelecida entre a reclamada e o CNPq tenha sido desvirtuada durante o período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2018, uma vez que não há prova de que o reclamante não tenha desenvolvido trabalho em favor de projetos "baseados em infraestrutura de computação em nuvem, a partir de servidores virtualizados dentro da infraestrutura do FIWARE LAB no Brasil, hospedados nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia [...]" (ID. 25fbd4f). 
Portanto, como o trabalho foi prestado em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI -, e remunerado por meio de bolsa de pesquisa, entendo que não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego no período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2018. 
Também não há qualquer prova de que o reclamante tenha prestado trabalho em favor das reclamadas em período anterior a julho de 2014, ônus que incumbia ao reclamante, tendo em vista que a reclamada negou a prestação de trabalho nesse período. 
Dou provimento parcial ao recurso da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada, no período de 01.03.2018 a 05.04.2021, conforme limites da petição inicial, na função de desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento das demais pretensões deduzidas na petição inicial e que não foram objeto de apreciação em primeira instância, por envolver matéria fática, garantindo-se às partes, assim, o direito ao duplo grau de jurisdição.”
 
 19.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 

 20.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 21.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 22.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 23.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 24.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 25.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 26.	Por fim, quanto à alegação da parte beneficiária de não cabimento da reclamação, pelo trânsito em julgado na origem em 06/10/2023, consigno que, conforme Certidão de Distribuição emitida pela Secretaria Judiciária (e-doc. 19), a presente ação foi autuada em 02/10/2023, antes, portanto, do trânsito em julgado do processo originário, não havendo se falar de incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.
 

 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator